Tribunal: CARF
Processo: 10880.914033/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914033/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.926 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ANIS RAZUK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF No 91.
Ao pedido de restituição/compensação pleiteado administrativamente até
08/06/2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-
se o prazo prescricional/decadencial de 10 (dez) anos, contado do fato gerador
da apuração do saldo negativo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914033/2010-12
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
54.044, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento Brasil em
Ribeirão Preto- SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
32997.31955.071206.1.7.02-0105, compensar débitos diversos com saldo negativo de IRPJ
relativo ao 3o trimestre de 1999 no importe de R$ 100.524,18.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 858248230
de e-fls. 35/39, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 100.524,18 Valor na DIPJ: R$ 100.524,18. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 132.671,24. IRPJ devido: R$ 32.147,06. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 100.524,18.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41010.10544.051004.1.3.02-0601
20483.92428.131004.1.3.02-3335
30217.11799.111206.1.3.02-9503
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2010.
PRINCIPAL- R$ 67.107,40 MULTA- R$ 13.421,46 JUROS- R$ 31.637,89”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

A Contribuinte afirmou que apurou no 3o trimestre do ano calendário de 1999
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 100.524,18.
Asseverou que a Secretaria da Receita Federal do Brasil considerou que parte do
saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 32.906,41 não foi utilizado dentro do prazo legal.
Afirmou que com base nas glosas realizadas nos importes de R$ 32.906,41 não
foram
homologadas
3
PER/DCOMPs,
a
saber:
41010.10544.051004.1.3.02-0601
20483.92428.131004.1.3.02-3335 30217.11799.111206.1.3.02-9503.
Aduziu que conforme decisão proferida em 25/11/2008 pelo STJ, o prazo de
prescrição para a restituição e a compensação de tributos recolhidos a maior ou indevidamente
antes da Lei Complementar no. 118/2005 é de 10 (dez) contados da data do fato gerador.
Sustentou que os 3 (três) PER/DCOMPs, 41010.10544.051004.1.3.02-0601
20483.92428.131004.1.3.02-3335 30217.11799.111206.1.3.02-9503 foram transmitidos nas
datas de 05/10/2004, 13/10/2004 e 11/11/2006, ou seja dentro do prazo legal de 10 anos, contado
da data de 30/09/1999.
Pugnou que seja reformado o despacho decisório; que sejam homologados os 3
(três)
PER/DCOMPs,
41010.10544.051004.1.3.02-0601
20483.92428.131004.1.3.02-3335
30217.11799.111206.1.3.02-9503 e canceladas as cobranças de ofício ora guerreadas no valor de
R$ 112.166,75.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-54.044/DRJ/RPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 113/126).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 128/160), destacando, em síntese, que:
“ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o no. 53.558.342/0001-98, com sede, na Rua Ministro Firmino
Whitaker, 63, Brás, São Paulo, CEP 03012-020, inconformada com a r. Decisão prolatada
pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), sessão de 08/10/2014, objeto do Acórdão no 14-54.045 (fls. 75 à 88), do qual
tomou ciência em 16/12/2014, vem com o devido respeito e acatamento de estilo, por
meio de seu representante legal que esta subscreve (fls.), apresentar, com fundamento na
legislação de regência, o competente
-

RECURSO VOLUNTÁRIO

Contra os fundamentos que nortearam o r. Acórdão em objeto, pelas razões de fato e de
direito que passa a alinhar:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

I. DA TEMPESTIVIDADE
1. A ora Recorrente tomou ciência do Acórdão DRJ/RPO no 14-54.044 em 16/12/2014,
tendo o prazo de 30 dias para se manifestar quanto ao teor e conteúdo do mesmo.
Destarte, o prazo da Recorrente encerra-se na quinta-feira dia 15/01/2015.
II- DOS FATOS
2. A ora Recorrente apurou no 3o trimestre do ano-calendário de 1999 um saldo negativo
do IRPJ no valor de R$ 57.594,57, conforme Ficha 13 A página 22 da DIPJ do exercício
de 2000, ano-calendário de 1999 (fl. 35), como segue:
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Decadência

A
autoridade
preparadora
não
homologou
os
PER/DCOMP’s
41010.10544.051004.1.3.02-0601,
20483.92428.131004.1.3.02-3335
e
30217.11799.111206.1.3.02-9503 sob o argumento de decadência do direito creditório.
A DRJ manteve o despacho decisório fundamentando a decisão proferida nos
seguintes termos (e-fls. 113/126):
“(...)
No presente caso, o saldo negativo foi apurado no encerramento do 3o trimestre/1999, em
30/09/1999, enquanto as DCOMP originais aqui em discussão foram transmitidas nas
datas de 05/10/2004, 13/10/2004 e 11/12/2006, confirmando a existência de lapso
temporal superior a 5 (cinco) anos entre a apuração do saldo negativo e as compensações
declaradas
nas
DCOMP
nos
41010.10544.051004.1.3.02-0601,
20483.92428.131004.1.3.02-3335 e 30217.11799.111206.1.3.02-9503.
Assim, confirma-se o transcurso do prazo decadencial para a utilização do saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 32.906,41.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, NÃO RECONHECER o direito creditório correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do 3o trim/1999, e NÃO HOMOLOGAR as compensações trazidas a
litígio”.
Pois bem.
Insta destacar, que os PER/DCOMP’s 41010.10544.051004.1.3.02-0601,
20483.92428.131004.1.3.02-3335 e 30217.11799.111206.1.3.02-9503 não foram homologados
sob o argumento de decadência do direito creditório, uma vez que a Recorrente apresentou os
referidos PER/DCOMP’s após transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a apuração do saldo
negativo e as compensações declaradas.
No entanto, a Contribuinte destaca que o STJ decidiu em 25/11/2008 que “o prazo
de prescrição para a restituição e a compensação de tributos recolhidos a maior ou
indevidamente antes da Lei Complementar no 118/2005 é de 10 (dez) anos contado da data do
fato gerador”.
Entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que com a publicação da Lei
Complementar no 118, de 09 de fevereiro de 2005, buscou-se fazer uma interpretação mais
restrita ao art. 168 do CTN, em relação ao início do prazo decadencial para pleitear a restituição
do crédito tributário, do que aquela interpretação há muito consolidada pela jurisprudência da
época (5+5), senão vejamos o que diz a norma:
Art. 3o. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966- Código de Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua publicação observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no. 5.172, de 25 de outubro de
1966- Código Tributário Nacional.
O STJ, ao analisar a alteração legislativa, concluiu que a norma não tinha caráter
meramente interpretativo, pois afastava o entendimento consolidado em relação ao prazo
decadencial em análise.
Em razão da discussão sobre a matéria, o STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.621 decidiu pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da Lei
Complementar no 118/2005, definindo que os efeitos da nova lei deveriam ser aplicados para as
ações ajuizadas a partir da vigência da norma, em 09 de junho de 2005, conforme ementa abaixo:
DIREITO TRIBUTÁRIO- LEI INTERPRETATIVA- APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005-
DESCABIMENTO-
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA JURÍDICA- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS-
APLICAÇÃO
DO
PRAZO
REDUZIDO
PARA
REPETIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

para repetição ou compensação era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em
conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
intempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às
pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia –a
norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois não havendo lacuna na LC 118/08,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando
válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543 B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso Extraordinário desprovido.
Neste sentido, a SÚMULA CARF No. 91, cujo teor segue abaixo:
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9900-000.728, de 29/08/2012; Acórdão no 9900-000.459, de 29/08/2012;
Acórdão no 9900-000.767, de 29/08/2012; Acórdão no 1801-000.970, de 11/04/2012;
Acórdão no 9303-01.985, de 12/06/2012; Acórdão no 1801-001.485, de 11/06/2013;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Acórdão no 9101-001.522, de 21/11/2012; Acórdão no 9101-001.654, de 14/05/2013;
Acórdão no 3102-001.844, de 21/05/2013; Acórdão no 2401-003.108, de 16/07/2013;
Acórdão no 1102-000.915, de 07/08/2013”.

Desta feita, os pedidos iniciais da Recorrente referente aos reconhecimentos dos
direitos creditórios pleiteados através dos PER/DCOMP’s 41010.10544.051004.1.3.02-0601 e
20483.92428.131004.1.3.02-3335 em 05/10/2004 e 13/10/2004 a título de saldo negativo de
IRPJ relativo ao terceiro trimestre do ano calendário de 1999, apurado em 30/09/2009, podem e
devem ser analisados, vez que “ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador” (Súmula Vinculante CARF no 91 e
Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018).

No tocante ao PER/DCOMP no. 30217.11799.111206.1.3.02-9503 pleiteado em
11/11/2006 deve ser aplicado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos conforme o entendimento da
SÚMULA CARF No. 91 de aplicação obrigatória por este Colegiado.

Assim, deve ser aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos PER/DCOMPs
pleiteados administrativamente até 09/06/2005, referente a tributos sujeitos a lançamento por
homologação, contado do fato gerador da apuração do saldo negativo.

Isto posto, afasto a aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aos
PER/DCOMP nos. 41010.10544.051004.1.3.02-0601 e 20483.92428.131004.1.3.02-3335,
devendo os mesmos serem fruto de análise do direito creditório, no entanto, devendo ser
aplicado o prazo decadencial quinquenal ao PER/DCOMP no. 30217.11799.111206.1.3.02-9503.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 3o trimestre do ano-calendário 2009. A autoridade
administrativa ao proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais
retenções, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo
integralmente o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 113/126):
“(...)
Por todo o exposto, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade, NÃO RECONHECER o direito crédito correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do 3o trim/1999, e NÃO HOMOLOGAR as compensações trazidas a
litígio”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Isto Posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, neste tópico.

Das Cobranças de Ofício

A recorrente pleiteia que “sejam canceladas as cobranças de ofício decorrentes do
despacho decisório em objeto, no valor de R$ 112.166,75, com vencimento em 31/03/2010”.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança
e cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujos acórdãos seguem abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CARTA DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE
DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho eminentemente
processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em atividade administrativa
da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do direito
apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais Pereira).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o conteúdo de
cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de Moraes).
Isto posto, nego provimento ao Recurso Voluntário, uma vez que a análise da
cobrança de débitos, não é matéria de competência de análise do CARF, nos termos do Decreto
no 70.235/72.

Dispositivo

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.926 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914033/2010-12

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de acatar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 175
DF CARF MF
Original